Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Erro material. Ocorrência. Recurso provido. Acórdão anulado.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao apelo.
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão padece de vício que justifique a sua anulação.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Para efeito do manejo dos embargos de declaração, o ‘erro material’ é aquele identificado de plano, evidente e cognoscível de plano, que dispensa aprofundamento quanto ao mérito da controvérsia ou, ainda, aquele que concerne à correção de inconsistências internas ao próprio julgado.
5. Deve ser reconhecida a inconsistência realizada no lançamento do voto condutor e na confecção do acórdão porquanto referentes à matéria de processo diversa da discutida nos autos.
Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
7. Acórdão anulado.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;